Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que a advogada que assina eletronicamente o recurso de apelação dos Autores, Dra. Rayana Oliveira Castro e Silva - OAB/DF 49.183, encontra-se sem procuração nos autos, também não havendo substabelecimento de poderes para que atue no processo em epígrafe. Por seu turno, também não consta dos autos procuração outorgada pela Ré Eliane Figueiredo de Brito em favor do advogado que subscreve o recurso de apelação e as contrarrazões, Dr. Yuri Rhaony Ribeiro Pereira da Silva - OAB/DF 52.831. Portanto, intimem-se as partes para regularizarem sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator